Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, CAPUT E § 1o, DA LEI No 10.5026/03. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, ostentam credibilidade, porquanto revestidos de fé pública, sendo aptos a embasarem a condenação, especialmente quando coesos e harmônicos entre si e com os demais elementos de prova contidos nos autos.
2. Inviável a absolvição da ré por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório dá conta de que a ré, de forma livre e consciente, adquiriu, recebeu, possuiu e manteve sob sua guarda uma arma de fogo, tipo pistola, de uso restrito, com número de série suprimido por abrasão, infringindo o artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.